Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO VIOLADA. INTIMAÇÃO. NULIDADE INOCORRENTE. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela parte e a decisão recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
3. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
4. Não há nulidade se demonstrado que o advogado da parte foi devidamente intimado.
5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
6. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Apelação não conhecida.